Tribunal: STJ
Processo: 5433170-85.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056218 - GO
(2025/0367462-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO MENDES MARTINELLI
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: MARTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FERIADO
LOCAL
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. QUESTÃO DE
E/OU
ORDEM NO
§ 6o, DO
ARESP 2.638.376/MG. ART. 1.003,
CPC/2015.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação
conferida pela
ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado,
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
contudo, de comprovar a ocorrência de suspensão do prazo processual para
a interposição do recurso.
2. Na hipótese, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório, não é possível superar a intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 9574a18d-c8f0-4cba-be0a-7ce7ab7bd62c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056218 - GO
(2025/0367462-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO MENDES MARTINELLI
ADVOGADO
: RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: MARTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. FERIADO
LOCAL
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. QUESTÃO DE
E/OU
ORDEM NO
§ 6o, DO
ARESP 2.638.376/MG. ART. 1.003,
CPC/2015.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O agravante foi intimado, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado local
ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova redação
conferida pela
ao
§ 6o, do CPC, tendo deixado,
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
contudo, de comprovar a ocorrência de suspensão do prazo processual para
a interposição do recurso.
2. Na hipótese, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório, não é possível superar a intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDUARDO MENDES MARTINELLI
contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial, por
intempestividade (fls. 548-549).
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões recursais, a parte recorrente defende a tempestividade do apelo nobre.
A agravada apresentou impugnação (fls. 625-637).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento.
Documento eletrônico VDA55574880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 759cfa22-13aa-4d92-a91c-7e5764c4b518

O agravante foi intimado para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
ocorrência de feriado local (fl. 535), nos termos da Questão de Ordem lavrada pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
em consonância com a nova
AREsp 2.638.376/MG,
redação conferida pela
ao
§ 6o, do CPC.
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
Entretanto, não comprovou a ocorrência de suspensão do expediente forense relativa
ao dia 2 de maio de 2025, tendo em vista que o documento anexado na fl. 543 apenas comprova
o feriado nacional do dia 1o de maio.
Na hipótese dos autos, o recorrente foi intimado acerca da decisão de não
acolhimento dos embargos de declaração em 24.4.2025, ao passo que o recurso especial somente
foi protocolado no Tribunal de origem em 19.5.2025, conforme se infere da chancela eletrônica
inserida no frontispício da petição recursal (fl. 435), quando decorrido, portanto, o prazo recursal
de 15 dias úteis, previsto nos arts. 219,
994, VI, 1.003, § 5o, e 1.029 do CPC. A propósito:
caput,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE, POR
DOCUMENTO IDÔNEO, APÓS INTIMAÇÃO PARA FAZÊ-LO.
1. É intempestivo o recurso especial em que a parte, após ser intimada para
comprovar ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção
de expediente forense (art. 1.030, §6o, do CPC), deixa de demonstrar por
meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem o
alegado, não bastando a mera menção à suspensão de prazos nas razões
recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.
2. Não havendo a parte logrado comprovar a suspensão do expediente na
origem no dia
resta intempestivo o recurso especial interposto a
3/11/2023,
destempo em
porquanto interposto fora do prazo de 15 dias
17/11/2023,
úteis, nos termos do
VI,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, 1.029 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.714.186/SP,
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
MARTINS
9/6/2025,
12/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DO CPC DE 2015. FERIADO LOCAL
SUSPENSÃO DE
E/OU
EXPEDIENTE
FORENSE.
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
§ 6o, DO
INTIMAÇÃO PARA
ARESP 2.638.376/MG. ART. 1.003,
CPC/2015.
COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DECURSO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A agravante foi intimada, nos termos da Questão de Ordem lavrada pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.638.376/MG,
para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a ocorrência de feriado
local ou a suspensão de expediente forense, em consonância com a nova
redação conferida pela
ao
§ 6o, do CPC, tendo
Lei 14.939/2024,
art. 1.003,
deixado, contudo transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão
de fl. 765.
2. Na hipótese dos autos, portanto, como não houve a juntada de documento
comprobatório durante o iter processual, não é possível superar a
intempestividade do apelo nobre.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.710.026/MT,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
25/4/2025.

Documento eletrônico VDA55574880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 759cfa22-13aa-4d92-a91c-7e5764c4b518

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO
FORENSE E CONTAGEM DE PRAZOS PROCESSUAIS. AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Agravo interno interposto por Ivo Roberti contra decisão que não
conheceu do recurso especial por intempestividade. O agravante sustenta que
o prazo para interposição do recurso especial teve início em
e
8/12/2023
findou em
considerando o recesso forense entre
e 1o/
2/2/2024,
20/12/2023
conforme Portaria
n. 643 de
II. QUESTÃO EM
2/2024,
STJ/GP
7/12/2023.
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso especial interposto
em
é tempestivo, considerando a suspensão dos prazos processuais
2/2/2024
durante o recesso forense. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem de prazos processuais ocorre apenas em dias úteis, conforme o
caput, do
sendo o prazo recursal de 15 dias úteis, nos
art. 219,
CPC/2015,
termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
CPC/2015.
4. De acordo com o
do
o curso dos prazos processuais
art. 220
CPC/2015,
suspende-se entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive,
recomeçando a contagem no primeiro dia útil subsequente ao término desse
período.
5. O prazo recursal do agravante iniciou-se em
com término em
11/12/2023,
considerando a suspensão determinada pelo
do
31/1/2024,
art. 220
A interposição do recurso em
configura
CPC/2015.
2/2/2024
intempestividade.
6. O STJ não se vincula à certidão de tempestividade expedida na origem,
possuindo competência plena para verificar os pressupostos recursais (AgInt
nos EDcl nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EAREsp n. 2.266.122/PE,
Cueva).
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.162.346/PR,
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

Além disso, julgo prejudicado o pedido formulado de forma subsidiária no agravo
interno, acerca da suspensão do presente feito até o julgamento do Tema repetitivo no 1.348/STJ,
tendo em vista a questão preliminar da tempestividade, não sendo possível também o retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para emissão de certidão específica acerca
da suspensão do expediente forense, mormente porque a questão já se encontra preclusa.
Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:50:36
Código de Controle do Documento: 759cfa22-13aa-4d92-a91c-7e5764c4b518

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.056.218 / GO
Número Registro: 2025/0367462-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
543317085 54331708520248090051
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO MENDES MARTINELLI
ADVOGADO : RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: MARTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDUARDO MENDES MARTINELLI
ADVOGADO : RENATO HEITOR SILVA VILAR - TO008049
AGRAVADO
: MARTE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55855337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 30a6f651-1290-438a-8910-787463628fa4

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:02:01
Código de Controle do Documento: 30a6f651-1290-438a-8910-787463628fa4